Tribunal: TJMT
Processo: 1034416-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034416-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), KLEBER BONFA - CPF: 034.519.591-43 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034416-02.2022.8.11.0041

APELANTE:
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO:
KLEBER BONFA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO –

LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – DESTINAÇÃO EXCLUSIVA À MORADIA DO BENEFICIÁRIO
–

AUSÊNCIA
DE PROVA DO EFETIVO DESEMBOLSO COM ALUGUEL –
DANO MORAL – INEXISTENTE –
PEQUENO ATRASO –

MERO ABORRECIMENTO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Se o imóvel foi entregue após o prazo de entrega previsto no contrato, o qual não contém cláusula
de prorrogação, resta caracterizado o
inadimplemento contratual.

2.
Não há se falar em lucros cessantes, se
o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação
a
terceiros.

3.
A
inda que se considere

o valor devido
o que foi
gasto com aluguel para própria moradia em razão da não entrega do imóvel no prazo
ajustado,
não comprovado pelo comprador o efetivo desembolso, não
há falar-se em ressarcimento
.

4.
A demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado passível de indenização por dano moral
.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

n
a

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada

por

KLEBER BONFA
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel
,

no importe

de R$ 1.238,00 (um mil duzentos e trinta e oito reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação
;

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
;

ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
,

fixados
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de prorrogação do prazo
de entrega em até 180 dias, e

que no caso
houve prorrogação
respeitando esse limite, uma vez que a data prevista para entrega era
em
21/07/2014 e o imóvel foi entregue em 25/09/2014, ou seja, dois meses (60 dias) após.

Afirma que o autor se beneficiou de um programa social destinado a quem precisa de imóvel para habitação própria, não podendo com ele
auferir lucro, razão pela qual não se pode afirmar que o atraso na entrega do imóvel fez com que o recorrido deixasse de auferir vantagem pecuniária, não h
avendo
falar-se em indenização por danos morais a título de lucros cessantes.

Alega que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
250815731
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, celebrou com a requerida, em
21/09/2012
, Contrato Particular de Venda e Compra, para aquisição do
LOTE 22, Quadra B11, SETOR

B, do Loteamento Santa Terezinha I, situado no Município de Cuiabá-MT
,
pelo valor de R$ 61.900,00,
a ser
pago da seguinte forma: R$ 650,00 com recursos próprios; entrada de R$ 15.579,00 (quinze mil quinhentos e setenta e nove reais), por meio de desconto concedido pelo FGTS
;
e o saldo remanescente
,
de R$ 45.701,00
,
através de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Consta que a entrega do imóvel estava prevista para 21/07/2014, contudo
,
o bem foi entregue apenas em 25/09/2014.

Sob a alegação de que o atraso causou prejuízos materiais e morais, tendo em vista que precisou residir em casa de parentes até receber as chaves do bem, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ (STJ, 3ª Turma,
AgRg
no
AREsp
nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. em 06/05/2014).

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL

Tem-se dos autos que

KLEBER BONFA

(autor) e
LOTUFO
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
(requerida) firmaram em 21/09/2012 “Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel” referente
LOTE 22, Quadra B11, SETOR

B, do Loteamento Santa Terezinha I, situado no Município de Cuiabá-MT
, com prazo de entrega da construção de 20 meses e entrega das chaves de até 60 dias após a conclusão da obra, conforme se observa da Cláusula
Terceira
, parágrafo nono e Cláusula
Q
uarta
do contrato (ID
250815675
):

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 21/09/2012, de acordo com a previsão contratual, a requerida tinha até maio/2014 para a entrega das chaves.

Ocorre que o bem foi entregue somente em 25/09/2015 (conforme Termo de Recebimento das chaves constante no ID
250815679
), ou seja, dois meses depois da data prevista, restando caracterizado assim, o atraso da apelante.

Neste particular, insta salientar que o argumento da apelante no sentido de que não houve atraso em razão da prorrogação do prazo de entrega do imóvel
pelo período de
60 dias, respeitando, assim, o entendimento do STJ,

tal questão
não foi arguid
a
em primeiro grau,
conforme se observa da peça de defesa
constante no ID
250816184
,
razão pela qual não deve sequer ser conhecid
a
por este Tribunal, por constituir inovação recursal.

Ademais, ainda se assim não fosse, conforme se observa do contrato, não há
cláusula com
previsão
de
prorrogação, restando caracterizado
, portanto,
o descumprimento contratual quanto à entrega do imóvel na data aprazada.

Logo, há de ser mantida a sentença neste ponto.

DANO MATERIAL

No que tange ao dano material consistente na condenação da requerida ao pagamento de aluguel em favor do autor pelo período de atraso, melhor sorte socorre à apelante.

Argumenta a construtora que
o autor se beneficiou de um programa social destinado a quem precisa de imóvel para habitação própria, não podendo com ele auferir lucro, razão pela qual não se pode afirmar que o atraso na entrega do imóvel fez com que o recorrido deixasse de auferir vantagem pecuniária, razão pela qual não há falar-se em indenização por danos morais a título de lucros cessantes.

Com efeito, verifica-se que o autor foi beneficiado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, o qual é destinado à aquisição de moradia própria, vedada a locação a terceiros.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL - CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV) - ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DISTINGUISHING - IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA - VEDAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA AO COMPRADOR, BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DE MORADIA PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, DE DISPOR PATRIMONIALMENTE DO IMÓVEL ANTES DA QUITAÇÃO DO MÚTUO - PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ E DA PROIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DO STJ - O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. Hipótese: caso em que a compradora de bem imóvel, beneficiária de programa governamental de assistência do direito de moradia, regido pela Lei n.º 11.977/2009 ("PMCMV"), pleiteia o ressarcimento por danos materiais e morais pelo atraso na entrega da obra. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/73 (art. 1.022, NCPC), na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, embora não tenha acolhido a pretensão da insurgente. 2. A questão litigiosa, dada a natureza da relação contratual em evidência, exige a realização de um importante e significativo
distinguishing
quanto ao dano material a ser indenizado, por se tratar de financiamento imobiliário sujeito às regras de subvenção econômica mantida pelo erário público e especificadas, umbilicalmente, na Lei n.º 11.977/2009, que, promulgada pelo
governo federal, instituiu o programa social do "Minha Casa, Minha Vida". 3.
Na hipótese específica, não há como ser indenizado o beneficiário da política pública de assistência à moradia quanto aos lucros cessantes, porquanto não é permitido ao promitente comprador dispor economicamente do bem por expressa vedação legal contida na norma de regência (Lei n.º 11.977/2009).
4. Neste caso peculiar, somente será possível o ressarcimento material por danos emergentes quando restar comprovado, pela situação fático-probatória cristalizada pela instância ordinária, o gasto do mutuário/beneficiário, durante o período de atraso de entrega do bem, com locação de imóvel para uso próprio ou familiar de moradia, o que, na presente demanda, não ocorreu. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, pela demora na entrega de obra, não configura, por si só, prejuízo extrapatrimonial indenizável. Aplicação da Súmula 83 do STJ. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte Superior. 6. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1573945/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
05/08/2019) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL – DANO NÃO COMPROVADO – MERO
ABORRECIMENTO –
LUCROS CESSANTES – IMÓVEL FINANCIADO – PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À MORADIA DO BENEFICIÁRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A despeito da comprovação dos vícios, que foram devidamente restaurados, o fato de que a consumidora não habitava no imóvel demonstra a ausência de danos morais.
Inviável a condenação à indenização dos lucros cessantes consubstanciados nos valores que viriam a ser recebidos de contrato de aluguel do bem para terceiro, visto que as unidades residenciais do projeto minha casa
minha vida destinam-se
exclusivamente à moradia do beneficiário, vedada a locação para outrem.”

(TJ-MT 10028621120188110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)
destaquei

Portanto, a despeito do atraso de dois meses na entrega do imóvel, não faz jus
o apelado ao pagamento de aluguel a título de lucros cessantes
, devendo ser reformada a sentença para afastar tal condenação
.

A
demais, ainda que se considere o valor
devido pelo que foi gasto pelo autor com aluguel
para própria moradia,
em razão da não entrega do imóvel
no prazo ajustado, o recorrido não juntou aos autos prova
do efetivo desembolso
, não fazendo jus, portanto, ao seu ressarcimento.

Portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

DANO MORAL

De igual forma, razão assiste à apelante quanto
à inexistência de dano moral indenizável.

Isto porque, n
ão obstante o inadimplemento contratual, o simples atraso pelo prazo ínfimo, de 02 (dois) meses, não é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA-PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - CLÁUSULA PENAL E PAGAMENTO DE ALUGUEL – CUMULAÇAO INDEVIDA - DANO MORAL - INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação ao adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato. A rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são
inacumuláveis
a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes e danos emergentes (aluguel pago).

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não
enseja reparação por danos morais. Recurso parcialmente provido
.
”
(TJ-MT 00127942520158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2022) destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de
sua personalidade. Recurso Parcialmente Provido
.
”
(
TJMT –
RAC n. 0020636-90.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19) Destaquei

Assim, haja vista que a demora de 02 (dois) meses para a entrega das chaves ao comprador constitui mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de personalidade do autor/apelado
, impõe-se a reforma da sentença para afastar tal condenação
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
. Por consequência, em razão da sucumbência mínima da parte requerida,
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024